Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006387-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA - CNPJ: 09.192.291/0001-31 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), PRISCILA NARDES PAUSE - CPF: 593.386.441-20 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Priscila Nardes Pause

Recorrido
:
Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, proprietária de imóvel localizado em loteamento urbano, reconhecendo a inexigibilidade das taxas anteriores à criação da associação, mas mantendo a execução das taxas associativas posteriores. A recorrente sustenta ausência de adesão à associação de moradores, inexistência de título executivo extrajudicial válido e violação à liberdade de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, por meio de execução, o pagamento de taxas associativas por proprietário de imóvel não associado formalmente à associação de moradores; (ii) determinar se o documento apresentado como título (ata de assembleia que institui a cobrança) configura título executivo extrajudicial hábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de taxas associativas só pode recair sobre proprietários que tenham aderido de forma expressa à associação, nos termos do art. 5o, XX, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 492) e STJ (Tema 882).

4.

A mera propriedade do imóvel localizado em loteamento com associação de moradores não implica adesão tácita ou automática, sendo exigida manifestação de vontade inequívoca, conforme previsto no próprio estatuto da associação recorrida.

5.

A ata de assembleia da associação que institui ou reajusta taxa associativa não constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do CPC, quando não demonstrada a adesão da parte executada à associação.

6.

Inexistindo título executivo e ausente comprovação de anuência expressa, a execução promovida é incabível, impondo-se a reforma da sentença e a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de taxa associativa por associação de moradores exige adesão expressa do proprietário do imóvel, sendo inválida a cobrança contra não associados ou que não anuíram com a associação.

2.

A ata de assembleia de associação de moradores que aprova a criação ou reajuste de taxa associativa não constitui título executivo extrajudicial.

3.

A exigibilidade da contribuição por associação de moradores depende da comprovação inequívoca da adesão voluntária, especialmente nos casos anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 784, X; e artigo 373, I.

Jurisprudências relevante citadas:
STF, RE no 695.911, Tema 492, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 15/12/2020; STJ, REsp 1.280.871/SP, Tema 882, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015; TJMT, Recurso Inominado n. 1010371-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/05/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1074278-66.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 24/02/2025; TJSP, AC 1009704-72.2021.8.26.0361, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, julgado em 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Priscila Nardes Pause

Recorrido
:
Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Priscila Nardes Pause.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 292903426):
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela executada, reconhecendo a legalidade da cobrança e a inexigibilidade dos débitos anteriores à data de início da vigência do estatuto, mantendo, quanto ao mais, a execução das taxas de associação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 292903432): defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente a presente execução por ausência de provas da alegada adesão associativa.

Contrarrazões (Id.

292903442)
: requer a manutenção da sentença em sua integralidade e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006387-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Priscila Nardes Pause

Recorrido
:
Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela executada, ora recorrente, por meio do qual alegou a ilegalidade da cobrança das taxas de associação por ausência de adesão associativa.

Da narrativa inicial, a Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera alega ser credora da recorrente/executada da quantia de R$ 30.993,65 (trinta mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), referente ao inadimplemento da taxa associativa do período compreendido entre 15/03/2019 a 15/01/2024, concernente ao Lote 06, Quadra 09, do qual a executada é proprietária.

A recorrente, em suas razões recursais, alega que a "adesão tácita" adotada pela sentença de primeiro grau, contraria frontalmente o disposto no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal e os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 492) e Superior Tribunal de Justiça (Tema 882).

Afirma que é proprietária do imóvel desde 11/02/2011, ou seja, antes da criação da associação recorrida, que ocorreu somente em 14/08/2021, e que não pode ser compelida ao pagamento de contribuições associativas, uma vez que não é associada e jamais aderiu aos atos constitutivos da associação recorrida. Sustenta, ainda, a ausência de título executivo extrajudicial válido, a ausência de notificação prévia e a impossibilidade de cobrança.

A associação recorrida defende que a cobrança é devida, uma vez que todos os proprietários e moradores, associados ou não, têm a obrigação de pagar a taxa condominial e a essas taxas de contribuição associativa, que está prevista no estatuto da associação de moradores (Id. 292902897), bem como foi aprovada por meio da assembleia geral pela maioria dos presentes, conforme Ata em Id. 292902894.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança, por via executiva, de taxas associativas de proprietário que não aderiu formalmente à associação de moradores.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, consolidado por meio do Tema 882, proferido em sede de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem”.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal estabelece que taxas criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não tenham manifestado anuência, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO – CONDOMÍNIO DE FATO – COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI OU VONTADE DAS PARTES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA LIBERDADE ASSOCIATIVA
– SENTENÇA REFORMA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 2. “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17” (STF - TRIBUNAL PLENO - RE no 695911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/12/2020, DJe 19/04/2021)”.

Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer documento ou prova hábil para demonstrar que a requerida é associada, isso porque o próprio Regimento Interno da Associação, em Id. 292902897, prevê expressamente na cláusula sétima a necessidade de firmar termo de inscrição e compromisso perante a associação, o que inexiste no caso.

Ademais, o artigo 11 do mesmo estatuto dispõe que as despesas serão divididas entre os "ASSOCIADOS", categoria na qual a recorrente não se enquadra.

Logo, não se pode presumir a adesão a uma associação pelo silêncio ou pela falta de oposição expressa, especialmente quando se trata de imputar obrigações pecuniárias ao suposto associado.
A adesão deve ser inequívoca, manifestada de forma expressa, nos termos do que exige o próprio estatuto da associação.

Outrossim, o documento apresentado como título executivo (ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa) não se enquadra no rol taxativo do artigo 784 do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrente não é associada. Nesse sentido, não há título executivo válido a embasar a execução, sendo incabível a aplicação do inciso X do referido artigo, que trata das contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício.

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 882) estabelece que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram de forma expressa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492 da repercussão geral, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de proprietários não associados até a vigência da Lei no 13.465/2017, ressalvada a existência de lei municipal anterior que regulamente a matéria. A liberdade de associação é direito fundamental previsto no art. 5o, XX, da Constituição Federal, não podendo o proprietário ser compelido à associação ou ao pagamento de contribuições sem adesão voluntária. No caso concreto, o executado adquiriu o lote em 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, e não há nos autos comprovação de sua adesão à associação autora, sendo inexigível a taxa pleiteada.

A ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa não configura título executivo extrajudicial apto a embasar execução, nos termos do art. 784 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de taxa associativa por associação de moradores exige adesão expressa do proprietário do imóvel, sendo inválida a cobrança contra não associados ou que não anuíram com a associação. A ata de assembleia de associação de moradores que aprova o reajuste da taxa associativa não constitui título executivo extrajudicial. A exigibilidade da contribuição por associação de moradores depende da comprovação inequívoca da adesão voluntária, especialmente nos casos anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017. (...)
(N.U 1010371-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
EXECUÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. PRECEDENTES STJ.
JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verifica-se que a parte Recorrente, na qualidade de associação de moradores de loteamento fechado, ajuizou execução de débito referente a taxas associativas não quitadas pela parte Recorrida.
No entanto, tal cobrança, pela via executiva, mostra-se inviável, haja vista a ausência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução, nos termos do art. 784 do CPC. 2- No julgamento do Tema no. 882, o STJ estabeleceu que, "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.". 3- Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492, firmou que é inconstitucional a cobrança de taxas associativas de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/2017, salvo quando houver lei municipal anterior que regulamente a matéria, conforme RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli
. 4- Dessa forma, a tentativa de fundamentar a execução no art.784, inc. X, do CPC não se sustenta, uma vez que a ata de assembleia que aprova o reajuste da taxa associativa (id. 253221171) não configura título executivo extrajudicial, sendo inaplicável a via executiva para a cobrança desses valores. 5- A apresentação de questões ou documentos novos na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. (...) (TJMT - N.U 1074278-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

“AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – LOTEAMENTO FECHADO - RATEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE SE ASSOCIAR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NO. 1.280.871 DO C. STJ – Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados – Eficácia vinculante – Inadmissibilidade da anuência tácita -
Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492) - Fixação de tese que reconheceu ser indispensável a anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato ou, em caso de lote adquirido posteriormente, que a obrigação tenha sido inscrita no Registro de Imóveis - Ausência de inscrição na obrigação na matrícula do imóvel - Ausência de comprovação da expressa anuência da ré à associação – Cobrança ilegítima -
Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10097047220218260361 SP 1009704-72.2021.8.26.0361, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 26/10/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - NÃO ASSOCIADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que taxas criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não tenham manifestado anuência, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa.
(N.U 1016728-08.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

Dessa forma, conclui-se que as taxas de manutenção estabelecidas pela associação de moradores não podem ser impostas à moradora ou ao proprietário do imóvel que a elas não tenha aderido, em observância ao princípio da liberdade de associação, sendo certo que, não tendo sido comprovada, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a adesão da recorrente/executada à Associação dos Proprietários dos Sítios de Recreio Vivenda Primavera, inexiste fundamento jurídico para a cobrança das respectivas taxas associativas, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência dos débitos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade das taxas associativas cobradas pela associação recorrida, por ausência de título executivo extrajudicial válido, e, por conseguinte,
julgar extinta a execução, nos termos do
artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Havendo valores bloqueados via SISBAJUD, determina-se desde logo a liberação em favor da recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025